Tribunal: TJES
Processo: 5016781-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016781-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L4B LOGISTICA LTDA.
RECORRIDO: BRUNO GUATURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5016781-68.2024.8.08.0035

RECORRENTE: L4B LOGISTICA LTDA.;

RECORRIDO: BRUNO GUATURA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. MOTOFRETISTA. PLATAFORMA TECNOLÓGICA. REPASSE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
se cadastrou na plataforma da REQUERIDA para prestar serviço de motofretista e que, no final de abril de 2024, a REQUERIDA não realizou os repasses semanais de pagamento relativos aos períodos de 18/04/2024 e 25/04/2024, no valor de R$ 2.287,55 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), que seriam devidos. Sustenta que, apesar de inúmeros e-mails e tentativas amigáveis, não obteve sucesso na resolução do problema.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, acolho a preliminar de retificação do polo passivo, a qual foi deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

A. CONDENAR a REQUERIDA LOGGI TECNOLOGIA LTDA. ao pagamento de R$ 2.287,55 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais em favor do REQUERENTE, valor este a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a primeira notificação para pagamentos e juros legais pela taxa SELIC a partir da citação, com dedução do índice de atualização monetária estipulado, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024;

B. CONDENAR a REQUERIDA, LOGGI TECNOLOGIA LTDA., ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do REQUERENTE, valor este a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, L4B Logística interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o atraso no pagamento ocorreu por dados bancários informados incorretamente pelo Autor e que não restaram caracterizados danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

1. PRELIMINAR: Da Inaplicabilidade do CDC e do Ônus da Prova

Sustenta a empresa Recorrente a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso.
Assiste razão à Recorrente neste ponto.
A relação jurídica travada entre motoristas/entregadores parceiros e plataformas de tecnologia não se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor (art. 2º e 3º do CDC), tratando-se de relação de natureza cível/comercial.

Contudo, tal reconhecimento não desonera a Recorrente de comprovar o adimplemento de suas obrigações. Ainda que afastada a inversão do ônus da prova prevista no CDC, incide a regra ordinária de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC). Tratando-se de ação de cobrança por serviços prestados, a prova do pagamento (fato extintivo do direito do autor) compete exclusivamente ao devedor (art. 373, II, CPC), por meio de recibo de quitação ou comprovante de transferência bancária idôneo.

2. MÉRITO: Da Falha no Repasse e Insuficiência de Provas

No mérito, a sentença de origem não comporta reparos. A controvérsia cinge-se à ausência de repasse dos valores referentes às semanas de 18/04/2024 e 25/04/2024.

Como bem asseverado pelo magistrado
a quo
, a empresa Recorrente detém o controle absoluto da plataforma, dos registros de corridas e do histórico financeiro. No entanto, limitou-se a colacionar "prints" de telas internas que, de forma unilateral, indicam supostas comunicações e repasses. Tais documentos não possuem força probante de quitação, pois não demonstram o efetivo ingresso do numerário na conta bancária do autor.

A Recorrente não apresentou planilhas detalhadas, extratos de transferência bancária ou logs de sistema que rebatessem, de forma específica, a impugnação do autor, que demonstrou haver divergência gritante entre os valores informados e os efetivamente devidos.

Portanto, a conduta da Recorrente em não demonstrar a regularidade dos repasses de forma clara e irrefutável caracteriza inadimplemento contratual e falha na prestação de serviço, atraindo o dever de indenizar.

3. DANOS MORAIS: Natureza Alimentar e Quantum Indenizatório

Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados. A retenção indevida de valores decorrentes de serviços prestados por trabalhador autônomo ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Trata-se de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do indivíduo. A privação desses recursos e a necessidade de judicializar a questão para obter o que lhe é de direito geram angústia e aflição que autorizam a condenação extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
, verifico que o valor arbitrado na origem guarda observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)